Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-74.2009.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-74.2009.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA RAQUEL LAREDO VANZELER, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO
.
EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS
POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá.

4.
Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença
a quo
sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público.

5. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cametá que, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO nº 0000822-74.2009.8.14.0012,
movida por
MARIA RAQUEL LAREDO VANZELER,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, consta dos autos que
a Requerente é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – Seduc e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professora do ensino fundamental nas escolas municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Sustenta que em 2005 tomou conhecimento que possuía direiro ao pagamento de verba indenizatória de abono, a título de FUNDEF, as quais nunca recebeu, razão pela qual a ação foi movida na origem visando a percepção de indenização por danos morais e materiais.

Em apreciação a demanda, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com base no Art. 1º do Decreto N. 20.910/1932, nos Arts. 269, I e 33, II do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação, determinando ao Município Requerido que seja realizado o pagamento das verbas deduzidas na inicial no importe de R$ 6.142,40 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos),
do qual já se compreende qualquer dano moral sofrido pela parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos de juros moratórios de 0,5% a.m., a contar da data da citação inicial, consoante disposto no Art. Do CC/2002 e no Art. 4º da MP-2.180-35/2001 (que acrescentou o Art. 1º-F à Lei Nº. –

com aplicação da redação anterior à Lei 11.960/2009).

Face a sentença, o Município de Cametá interpôs a presente Apelação Cível argumentando o não cabimento do pedido de verba indenizatória, afirmando que os documentos juntados à inicial não comprovam fato constitutivo de direito.

Sustenta que sendo a servidora estadual vinculada a SEDUC, se este impõe despesas necessita depositar a receita, sob pena de gerar falência do órgão municipal e responsabilidades sem previsão contratual.

Insurgiu quanto aos consectários legais, afirmando que os juros de mora e a correção monetária devem ser contados a partir da decisão judicial.

Refutou o arbitramento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Por fim, requerei conhecimento e provimento do apelo, a fim de que a sentença seja reformada e o feito seja extinto com resolução de mérito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito ante a ausência de interesse público primário envolvido na lide, que demande sua atuação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, importa mencionar que, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

O FUNDEF (atual FUNDEB) restou efetivamente criado pela Lei nº 9.424/96 e regulamentado pelo Decreto nº 2.264/97, após a Emenda Constitucional nº 14/96, que conferiu nova redação ao art. 60 do ADCT, determinando que parte dos recursos arrecadados com impostos devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com fito de assegurar sua universalização, atendimento e remuneração digna do magistério.

Com efeito, a
Lei n.º 9.424/96 (que dispôs sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), previu em seu Art. 1º quanto a forma de implementação do referido fundo, devendo se dar de modo automático, a partir de 1º de janeiro de 1998.

Dito isso, destaca-se que no caso concreto a autora/apelada passou a exercer sua função de professora do ensino fundamental nas escolas municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

O Convênio nº 002/2009, quando tratou das responsabilidades gerais fixou que a remuneração e encargos sociais dos servidores estaduais, ficariam sob gerência administrativa da Prefeitura com o ônus para o Município, conforme relação e resumo de folha de pagamento definido mensalmente, tendo em vista que esses pagamentos serão efetuados diretamente pela SEDUC. (Clausula 9ª)

Consta ainda, cláusula expressa acerca da responsabilidade do Município em remunerar os servidores estaduais que ficarão sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá, por força do convênio, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a data do recebimento dos recursos repassados pelo Estado ou pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. (Cláusula 4ª)

Portanto, não vislumbro como prosperar a insurgência recursal quanto a ausência de direito da recorrida, uma vez que evidente lhe serem devidas as verbas reclamadas.

Não obstante, como bem pontuado pelo magistrado
a quo,
do contexto probatório, o Estado comprova ter efetuado o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta das fls. 129/141 e das notas de empenho cumprindo, deste modo, com a obrigação contraída nos termos do convênio em comento.

Por outro lado, da folha financeira da servidora não se evidencia terem sido repassados os valores recebidos da Secretaria Executiva, e por sua vez, o município não faz qualquer prova neste sentido.

Sabe-se

que a parte requerente tem o ônus (inciso I, do art. 373, CPC/15) de demonstrar os fatos alegados e a parte requerida, por sua vez, fica com o encargo de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificados do direito do autor (inciso II, do artigo 373, CPC/15).

Com efeito, não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença
a quo
sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença irretocável
,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024